Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732057-89.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA APELADO: EMMANUELA SOARES DE ASSUNCAO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA, contra o acórdão n. 1873706, exarado sob o ID 60407425, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer que a dívida não está prescrita e pode ser integralmente exigida em relação às parcelas não pagas relacionadas na petição inicial, com a aplicação dos índices reajuste monetário, juros compensatórios, juros moratórios e multa contratual nos exatos termos das cláusulas segunda e oitava do contrato. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 61063953, observo que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes aos respectivos recursos. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar impugnação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de julho de 2024 às 18:35:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora